Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-31.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006701-31.2021.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ODAIR CUSTODIO DE LIMA
RECORRIDO: LEONIDAS DE AMORIM, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL), c/c DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE, SEJA PELA TRADIÇÃO OU PELA RENÚNCIA, c/c INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alegação da recorrente de nulidade de sentença por ausência de intimação pessoal para especificar provas, preliminar afastada, eis que a recorrente apresentou impugnação a contestação ( id. 225193213), momento em que deveria apresentar suas provas nos Juizados Especiais.
2. O Requerente sustenta que em 06/04/2010 realizou a venda do veículo Marca/Modelo YAMAHA/YBR-125 K, ano 2008, Placa NJB-7658, RENAVAM- 978135986, todavia, o comprador Leonidas de Amorim não promoveu a regularização do veículo perante o DETRAN. Pleiteia a exclusão do nome do Autor do registro do referido veículo, bem como a baixa dos encargos tributários e multas em seu nome desde a data da venda.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Analisando os autos, verifico que a parte Reclamante não traz nenhuma prova da alienação do veículo, não trazendo aos autos sequer documento do veículo, como prova da venda, o documento “Certificado do Registro do Veículo - CRV”, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações em relação a venda.Quanto a alegação de que procedeu a venda ao reclamado Leonidas, verifico que no contrato juntado aos autos o autor é o comprador do bem móvel, assim, este seria o responsável pelo bem e pelos débitos.Portanto, não há como acolher a pretensão de declaração de inexistência de propriedade, muito menos a de declaração de inexigibilidade/inexistência de débitos tributários e/ou administrativos, sob pena de frustrar a atividade arrecadatória dos entes públicos, por causa de pura desídia do Reclamante.A responsabilidade e as consequências da incúria não podem passar da pessoa do relapso, tanto mais quando isso atinge o Estado e Autarquia Estadual. Como sabido, a responsabilidade pelo IPVA é atribuída ao proprietário do veículo, sendo que a propriedade se transfere com a mera tradição da coisa. Em decorrência desse entendimento, o comprador responderia pelos débitos de IPVA a partir da data da tradição. A propósito, destaco jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência da propriedade dos bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (STJ – Acórdão Resp. 1717204 / SP, Relator(a): Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 20/03/2018, data de publicação: 25/05/2018, 2a Turma) – Grifei. Acontece que, no caso dos autos, a parte Reclamante não traz provas mínimas da alienação do bem. O contrato de compra e venda o autor é o comprador, ou seja, proprietário do bem. Logo, não há como se delimitar a responsabilidade tributária entre o comprador e vendedor. Como consequência desse entendimento, a parte Reclamante deve permanecer como responsável pelos débitos tributários. Com relação aos débitos administrativos relativos à multa, licenciamento e seguro obrigatório, o vendedor responde solidariamente até a consumação da comunicação da venda no órgão de trânsito, como determina o art. 134 do CTB. Na hipótese, a parte Reclamante também não comprovou a comunicação da venda. Assim, considerando que a parte Reclamante foi desidiosa e não realizou a comunicação da venda, deverá responder solidariamente pelos débitos administrativos relacionados ao licenciamento, multa e seguro DPVAT. É certo a enorme dificuldade de encontrar o veículo objeto deste processo, posto que, em virtude do lapso temporal entre este feito e a venda do veículo não comprovada, possivelmente, o bem já deve ter passado por inúmeros proprietários que não regularizaram a documentação, dificultando a regularização documental. Assim, mesmo julgando improcedente o processo PROCEDO DE OFÍCIO O BLOQUEIO DO REFERIDO VEÍCULO VIA RENAJUD, com o intuito de tentar encontrar o veículo, para que o mesmo saia de circulação, com o que o reclamante poderá retomar o bem ou promover a transferência a quem de direito.3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.(...) “
5. Ao vender o veículo, o proprietário é obrigado a fazer o Comunicado de Venda ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no prazo de 60 dias após a venda. A obrigatoriedade está prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
6. Da análise da documentação arrolada aos autos, verifica-se que não foi realizada a comunicação de venda perante o Detran e tampouco a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador.
7. Insta mencionar que para a Administração Pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo, in casu, o Recorrente.
8. Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.
9. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, isso porque, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado. 2. Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tão pouco declaração de ausência de propriedade. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012978-22.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”
10. Sentença mantida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006701-31.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Adimplemento e Extinção, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR CUSTODIO DE LIMA - CPF: 021.799.661-21 (RECORRENTE), LEONIDAS DE AMORIM - CPF: 997.141.083-49 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024